Tribunal: TJDFT
Processo: 0010445-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0010445-31.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ELIZABETH AZEVEDO LUNA DOS SANTOS, TRANSKAIROS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu o processo de execução, com resolução do mérito, sob o fundamento de ter se operado a prescrição intercorrente. Em apertada síntese, o apelante requer a reforma da sentença e o sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0701539-85.2023.8.07.0000. A decisão de ID no 49811076 torna o Relator do Agravo de Instrumento prevento para o julgamento da presente Apelação, na forma do que dispõe o art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dessa forma, redistribua-se a presente Apelação ao Gabinete do Desembargador Fernando Habibe. Diligencie-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm